Tribunal: TJES
Processo: 5002617-82.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002617-82.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AMELIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002617-82.2024.8.08.0008

RECTE.:
MARIA AMELIA DE OLIVEIRA

RECD
O
.:
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXÍLIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO CDC
POR EQUIPARAÇÃO EM RAZÃO DO ALEGADO SERVIÇO PRESTADO
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM
DOBRO
DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS ADEQUADOS. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Tese da autora

A parte autora
relatou
, em síntese,

desconhecer a associação requerida, nunca tendo se filiado a ela ou autorizado qualquer desconto em seus proventos. Sustentou que jamais firmou contrato ou autorizou adesão à entidade, caracterizando-se, assim, prática abusiva e indevida. Com base nesses fatos, requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos, e, no mérito, a declaração de inexistência de vínculo contratual, a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais, diante da lesão aos seus direitos de personalidade e ao caráter alimentar de sua aposentadoria.

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 14710393, pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais, diante da gravidade da conduta da ré e dos prejuízos causados, bem como para que a restituição dos valores descontados seja realizada em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de autorização da autora e da flagrante abusividade do desconto realizado.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões ao recurso inominado ora interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
14710392
) dispôs que:
“
Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial; DECLARO a inexistência da contratação discutida nos autos, tendo em vista que a requerida não se desincumbiu de provar que a autora por vontade livre e consciente se filiou a ela. CONDENO a parte requerida a promover a restituição à requerente das quantias descontadas de seu benefício previdenciário a título de prestações de empréstimo, no valor total comprovado de R$ 288,75 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), na forma simples, com juros e correção monetária a partir dos descontos (súmula 54, STJ e art. 398 do Código Civil), sem prejuízo a autora de eventual ressarcimento de valores descontados a partir da competência do mês de julho de 2024, nos termos do art. 323 do CPC, com juros e correção na forma dito retro. CONDENO a requerida ao pagamento a autora da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários nesta fase (artigos 54 e 55, Lei 9.099/1995).
”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado pelo autor, eis que aparentemente hipossuficiente.

No mérito em si, entendo que o comando sentencial comporta parcial alteração.

Quanto a forma de devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora,
saliento que, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. No caso concreto, nítida a má-fé da requerida, eis que se locupletou diretamente dos valores sem qualquer autorização, não se tratando o caso de fraude de terceiros, devendo os valores descontados serem devolvidos em dobro.

No tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Portanto, não há que se falar em majoração ou minoração do valor fixado pelo magistrado de piso.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença e determinar a devolução em dobro dos valores descontados, mantendo o restante do julgado. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)